Tribunal: TJDFT
Processo: 0740043-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. PLEITO DE EXCLUSÃO DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. ANOTAÇÃO DE ATO INFRACIONAL. DECISÃO REFORMADA.
1. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.
2. Na espécie, as circunstâncias do caso constatam a dedicação à atividade criminosa por parte do acusado, sobretudo porque, além da anotação de ato infracional, houve a apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas, aliadas às denúncias apócrifas constantes da base de dados da Polícia Militar, as quais davam conta de intenso tráfico de drogas na residência do sentenciado.
3. A anotação dos atos infracionais pode ser utilizada para obstar a concessão do benefício do tráfico privilegiado, porquanto caracteriza a dedicação à atividade criminosa.
4. Recurso ministerial conhecido e provido.